Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001705-04.2021.8.11.0000
Recorrente: Antônio Olímpio Nascimento Monteiro Filho
Recorrido: Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Antônio Olímpio Nascimento Monteiro Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85154499):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E QUITAÇÃO DE DÉBITO – TUTELA DEFERIDA, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA, PARA SUSPENDER O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA, VEDAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO VISANDO SEU RECEBIMENTO DO PRODUTO BEM COMO DETERMINAR A BAIXA DO PENHOR AGRÍCOLA CONSTITUÍDO COMO GARANTIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE: REJEIÇÃO – MÉRITO: DECISÃO FUNDADA NA POSSÍVEL NULIDADE DE CLÁUSULA PREVENDO O PREÇO EM DÓLAR A SER CONVERTIDO EM MOEDA NACIONAL NA VÉSPERA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MOMENTO DA CONVERSÃO LIBERALMENTE AJUSTADO ENTRE AS PARTES – PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA DA PACTUAÇÃO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.421 E ART.421-A DO CC/2002 – INADMISSIBILIDADE DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA E VULNERAÇÃO DO SISTEMA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
É dispensada a comunicação da interposição do agravo e a juntada, nos autos de origem, das peças previstas no artigo 1.018 do CPC/15 quando tratar-se de demanda processada por meio eletrônico.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento (AgRg no AREsp 538.171/RS).
Ademais, nos termos dos art. 318 do Código Civil, art.1o do Decreto-lei n.857/69 e art. 1o da Lei n. 10.192/01, assim como do parágrafo único do art.421 (princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual) e o art.421-A (presumem-se paritários de paridade e simetria), ambos do CC/2002, deve-se prestigiar a livre e espontânea manifestação da vontade quanto ao momento da conversão da moeda estrangeira em nacional, não se admitindo um venire contra factum proprium, sob pena de gerar uma forte insegurança jurídica e vulneração de todo sistema de crédito agrícola”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001705-04.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 28/04/2021, p. 04/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 90685474.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., em face da decisão exarada na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual e Quitação de Débito no 1008129-73.2020.8.11.0040, ajuizada por Antônio Olímpio Nascimento Monteiro Filho que, mediante prestação de caução idônea para a garantia da dívida discutida no feito, ou seja, R$ 127.469,19, deferiu o pedido de tutela provisória para (i) suspender o contrato n.o 3868/2020-2020 ML (ID n.o 41692192), (ii) determinar que a parte requerida, ora agravante, se abstenha de propor qualquer medida visando seu recebimento e, se já efetivado, promova a baixa dos atos já realizados, bem como (iii) determinar a baixa do penhor agrícola constituído sobre 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60 kg, produzidas na Fazenda Agropec – Área 01, matrícula 15.093 CRI de Juara/MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa.
A Câmara julgadora deu provimento ao recuso para revogar a decisão agravada.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita violação ao artigo 166, II, do Código Civil, e aos artigos 1o e 2o do Decreto-Lei n. 857/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o momento da conversão do valor dolarizado nos contratos de aquisição de insumos agrícolas deve ocorrer na data sua celebração.
Recurso tempestivo (id 93807999) e preparado (id 93794989).
Contrarrazões no id 96760475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que “(...) os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não observaram a dimensão material do contraditório, pois mesmo em sede de embargos de declaração, insistiram em não analisar a tese de que os precedentes citados no julgamento foram interpretados equivocadamente, bem como que não são obrigados a indicar o ‘distinguishing’ nos recursos que não estão regulamentados no art. 927 do CPC”.
Argumenta que “se limitaram a repetir a tese firmada em momento anterior, que o parâmetro da conversão deve seguir a cotação do dia pagamento, sem dedicar uma palavra para avaliar se de fato o precedente se refere ao momento ou ao parâmetro da conversão”.
Aduz que “se a segunda tese do Recorrente tivesse sido de fato levada em consideração, os desembargadores do TJMT teriam se manifestado sobre a correta interpretação do precedente, indicando expressamente se existe diferença entre o momento da conversão e o parâmetro, colocando um ponto final na controvérsia”.
Assevera que “igual situação se repete com relação a indicação do ‘distinguishing’ que levou os desembargadores a não aplicarem o REsp 1323219/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em que os desembargadores se furtaram de explicar porque não seguiram este precedente ao fundamento de que somente os recursos enquadrados no rol do art. 927 do CPC exigem a demonstração do ‘distinguishing’: (...)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Deste modo, sendo o REsp 1.323.219/RJ uma jurisprudência meramente persuasiva, não firmada em sede de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência, o colegiado não tem qualquer obrigação de segui-lo ou justificar o porquê deixou de fazê-lo.
No que tange, ademais, à alegada omissão do acórdão quanto à análise da alegação de que teria havido uma interpretação equivocada do colegiado acerca do decidido no AREsp n. 538.171/RS razão também não assiste ao embargante.
Isso porque, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, da análise do inteiro teor do acórdão do AREsp n. 538.171/RS, possível constatar que não há uma só linha do voto condutor a indicar que que a conversão deveria se dar pela cotação do dólar no dia da pactuação.
Ao contrário, apesar de fazer menção ao REsp 1.323.219/RJ, consignou claramente que ‘segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento’.” (id 90685474 - Pág. 6/7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual e Quitação de Débito no 1008129-73.2020.8.11.0040, deferiu o pedido de tutela provisória para (i) suspender o contrato n.o 3868/2020-2020 ML (ID n.o 41692192), (ii) determinar que a parte requerida, ora agravante, se abstenha de propor qualquer medida visando seu recebimento e, se já efetivado, promova a baixa dos atos já realizados, bem como (iii) determinar a baixa do penhor agrícola constituído sobre 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60 kg, produzidas na Fazenda Agropec – Área 01, matrícula 15.093 CRI de Juara/MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, no tocante à aventada aos artigos 166, II, do Código Civil, 1o e 2o do Decreto-Lei n. 857/69, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.